Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM REPRIMENDA RECLUSIVA. REDUÇÃO NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes do art. 33, caput, c/c § 4o e art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: verificar (i) se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; e (iii) a adequação da pena de multa para que se faça corresponder à pena corpórea individualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para respaldar o decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos ou de que tenham motivos para incriminar o acusado.
5. Para a caracterização do tráfico de entorpecentes, por tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, basta a prova inconteste de que um ou mais núcleos tenham sido praticados pelo agente, como se verificou na espécie. 5.1. A prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime e, no caso foram verificadas duas condutas, a venda a um usuário e a ação de levar consigo. 5.2. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.
6. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes.
7. Deve a reprimenda pecuniária ser reduzida quando a quantidade de dias-multa estabelecida na sentença se mostra elevada e desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.